Tribunal: STJ
Processo: 1032048-83.2023.8.26.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2974479 - SP (2025/0235642-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: YAN RAMALHO KAWABE
ADVOGADO
: LEONARDO MICHEL NACLE HAMUCHE - SP434541
AGRAVADO
: GOL LINHAS AEREAS S.A.
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - SP186458
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TEMA NÃO
DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A matéria referente aos arts. arts. 14, 39, I, 59, IV, XI, XV, § 1o, I, II
e III, do CDC, 734, 737 e 927 do CC/2002 não foi objeto de debate
prévio nas instâncias de origem. Ausente, portanto, o devido
prequestionamento nos termos da Súmula n. 282 do STF, aplicável
por analogia.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51411360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:19
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 4f0ecf1f-9985-4e2e-97c4-7bc8963cc6ba

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2974479 - SP (2025/0235642-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: YAN RAMALHO KAWABE
ADVOGADO
: LEONARDO MICHEL NACLE HAMUCHE - SP434541
AGRAVADO
: GOL LINHAS AEREAS S.A.
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - SP186458
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TEMA NÃO
DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A matéria referente aos arts. arts. 14, 39, I, 59, IV, XI, XV, § 1o, I, II
e III, do CDC, 734, 737 e 927 do CC/2002 não foi objeto de debate
prévio nas instâncias de origem. Ausente, portanto, o devido
prequestionamento nos termos da Súmula n. 282 do STF, aplicável
por analogia.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por YAN RAMALHO
KAWABE (YAN) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado, por sua
vez, com fundamento no art. 105, III, alíneas e , da CF, contra acórdão proferido
a
c
pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, relatado pelo Des. Irineu Fava, assim ementado:
APELAÇÃO Ação de reparação por danos materiais e morais -
Prestação de serviços - Transporte aéreo Voo nacional - Autor que
adquiriu passagens para o trecho de ida e volta SÃO PAULO/PORTO
SEGURO Perda do voo de ida que acarretou no cancelamento
automático do voo de volta (No show) - Sentença de parcial
procedência - Recurso interposto pela companhia ré - Prática
comercial abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor- Defeito
na prestação do serviço, de fato, configurado - - Responsabilidade
objetiva da empresa aérea - Dano material - Aquisição de nova
passagem às pressas, junto a mesma companhia, para realização do
voo de retorno - Restituição devida - Dano moral - Inocorrência - Fatos
Documento eletrônico VDA51152709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:11
Código de Controle do Documento: 05272e87-1713-48ae-b900-70ae740fbcb9

que não passaram de mero aborrecimento do cotidiano - Ausente dos
autos prova de maiores repercussões da ocorrência - Indenização
descabida - Sentença reformada em parte - Ação julgada parcialmente
procedente - Recurso provido em parte (e-STJ, fl. 151).

Foi apresentada contraminuta.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no art. 105, III, alíneas
, da CF, alegou, a par do dissido jurisprudencial, violação dos arts. 14, 39, I, 59,
a e c
IV, XI, XV, § 1o, I, II e III, do CDC, 734, 737 e 927 do CC/2002 ao sustentar a
responsabilidade objetiva pelos danos causados, sendo nula qualquer cláusula que
exclua essa responsabilidade.
É o relatório.
VOTO
Agravo em recurso especial cabível, pois interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
O inconformismo, no entanto, não merece prosperar.
.
Da ausência de prequestionamento
De uma simples leitura do aresto recorrido, pode-se observar que os temas
referentes aos arts. arts. 14, 39, I, 59, IV, XI, XV, § 1o, I, II e III, do CDC, 734, 737 e 927
do CC/2002 e divergência jurisprudencial não foram apreciados pelo v. acórdão
recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração quanto a esses pontos.
Não houve, portanto, o indispensável debate prévio, condição sem a qual
fica obstaculizada a via de acesso ao apelo excepcional.
Inafastável, assim, a incidência da Súmula n. 282 do STF, por analogia,

in
:
verbis
É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão
recorrida, a questão federal suscitada.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF.
1. [...].
2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, do
dispositivo apontado como violado no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1.578.006/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. em
, DJe
)
9/3/2020
13/3/2020
Documento eletrônico VDA51152709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:11
Código de Controle do Documento: 05272e87-1713-48ae-b900-70ae740fbcb9

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA.
NEGATIVA INDEVIDA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
DANO MORAL. VALOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL DE DISPOSITIVO TIDO COMO VIOLADO. SÚMULA 284
/STF. COBERTURA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO
PROVIMENTO.
1. [...].
4. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele
suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as
Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1.811.358/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Quarta Turma, j. em
, DJe
)
10/3/2020
17/3/2020

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
Deixo de majorar os honorários advocatícios em razão do limite de 20%
estabelecido no art. 85, §§ 2o e 11, do NCPC.
Por fim, advirta-se que eventual recurso interposto contra este julgado
estará sujeito às normas do NCPC, inclusive no que tange ao cabimento de multa (art.
1.026, § 2o).
É o voto.
Documento eletrônico VDA51152709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:11
Código de Controle do Documento: 05272e87-1713-48ae-b900-70ae740fbcb9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.974.479 / SP
Número Registro: 2025/0235642-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00035687820248260003
10320488320238260003
35687820248260003
3568782024826000310320488320238260003
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : YAN RAMALHO KAWABE
ADVOGADO : LEONARDO MICHEL NACLE HAMUCHE - SP434541
AGRAVADO
: GOL LINHAS AEREAS S.A.
ADVOGADO : GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - SP186458
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DE VÔO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA51384779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:57:43
Código de Controle do Documento: 1e05fe29-0ae2-465f-aa6c-09d6f2b7a0a5

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:57:43
Código de Controle do Documento: 1e05fe29-0ae2-465f-aa6c-09d6f2b7a0a5